Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Não havendo requerimento para a elaboração de estudo psicossocial durante a marcha processual, não há se falar em cerceamento de defesa. 1.1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. Com fulcro no Direito Fundamental à Filiação, enquanto expressão da Dignidade da Pessoa Humana, o nosso ordenamento jurídico não admite a alteração no registro de nascimento, como regra geral. 2.1. Nos termos do artigo 1.604 do Código Civil, é necessária a demonstração de falsidade ou a presença de vício de consentimento, além da inexistência de vínculo socioafetivo para fins de anulação da paternidade registral.
3. Apelação conhecida e não provida.